Tribunal: STF
Processo: ARE 1306505
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petições 109.724 e 114.029, ambas de 2021:



Decisão



    Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amici curiae, apresentado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMBATE ÀS ENDEMIAS E SAÚDE PREVENTIVA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SINTSAÚDE/RJ e pelo SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA/AVALIADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDOJUS .



    É o relatório. 



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Embora ostentem considerável representatividade em relação à parcela da categoria que possui interesse no desate da questão, há de se observar e zelar pelo bom andamento do rito pelo qual tramita estes autos, de maneira que esse requisito, de per si, não pode ser levado em consideração para fins de admissão do peticionário (RE 949.297/CE. Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/8/2017).



    O Relator deve se atentar não somente a essa particularidade, impondo-lhe sopesar, de um lado, os ganhos reduzidos que o ingresso dos postulantes traria à causa; e, de outro lado, os riscos à funcionalidade e à celeridade processuais (RE 589.998-ED/PI, DJe de 105/2017, Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Além disso, aqueles que almejam ingressar nos autos na honrosa condição de amicus curiae devem demonstrar, inequivocamente, que enriquecerão o debate institucional, colaborando com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, haja vista tratar-se de instrumento de democratização e de maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, ADI 4.537/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), ônus não desincumbido pelas postulantes, que não aportam nos autos elementos que amparam sua pretensão.



    Assim sendo, INDEFIRO OS PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE, no presente Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente